Tribunal: TJSP
Processo: 0008220-69.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e receptação dolosa simples – Recursos defensivos – Absolvição por ausência de provas no tocante ao crime de furto – Desclassificação para modalidade simples – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão parcial arrimada pelas seguras declarações das vítimas e pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência – Qualificadora

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado e receptação dolosa simples – Recursos defensivos – Absolvição por ausência de provas no tocante ao crime de furto – Desclassificação para modalidade simples – Materialidade e autoria demonstradas – Confissão parcial arrimada pelas seguras declarações das vítimas e pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência – Qualificadora comprovada nos autos – Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão para um dos acusados – Inviabilidade da redução da reprimenda aquém do patamar mínimo – Penas inalteradas – Mantidos o regime prisional e a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos – Redução da pena substitutiva de prestação pecuniária – Descabimento – Fixação já no mínimo previsto no artigo 45, § 1o, do CP – Isenção das custas processuais deverá ser buscada na fase de execução do julgado – Recursos desprovidos.